Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-36.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010967-36.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACEMA SOARES DA SILVA - CPF: 015.361.551-60 (RECORRIDO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TESE INSUBSISTENTE. FRAUDE. RECEBIMENTO DE PIX. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. VULNERABILIZAÇÃO DA SEGURANÇA DA CONTA. BLOQUEIO DE SEGURANÇA. JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente, por falta de cautela, seguiu as instruções fornecidas pelos falsários, repassando valor enviado via PIX para conta de terceiro, contribuindo decisivamente para a vulnerabilização da segurança da conta, o que resultou em bloqueio de segurança por suspeita de fraude.

3.

Configuração de causa excludente da responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3o, II, CDC).

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) CONDENAR o Requeridos em Obrigação de Fazer, para reativar a conta bancária digital

b) CONDENAR a parte promovida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), referente aos valores estornados automaticamente pelo banco, com correção monetária desde a data do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a ocorrência de fraude se deu por culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010967-36.2023.8.11.0055

Polo Ativo

NEON PAGAMENTOS S.A.

Polo Passivo

IRACEMA SOARES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição recorrente em razão da elaborada fraude sofrida pela consumidora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se o caso em análise de relação de consumo, de tal sorte que a parte requerida responde, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente podendo ser excluída essa responsabilidade se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 12 e 14 do CDC).

Quanto à fraude, há verossimilhança nas alegações da consumidora, notadamente diante da lavratura de boletim de ocorrência e do extrato bancário indicando as transações atípicas, não bastasse isso, houve reclamação administrativa.

Neste ponto, imperiosa a menção de que, em se tratando de responsabilidade objetiva, a instituição financeira reclamada responde pelos danos gerados pelo fortuito, relativos a fraudes praticadas por terceiros.

No caso concreto, a autora afirma ter realizado a transação via PIX, contudo, sustenta a necessidade de desbloquear a conta para fins de movimentações bancárias.

Diante de todo o imbróglio, demonstrada a falha na prestação do serviço, pois, uma vez notificado a respeito do golpe, o banco réu não tomou nenhuma providência.

Segundo entendimento pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Também é aplicável ao caso o disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois há falha na prestação de serviço do banco réu, uma vez que, mesmo comprovado pela autora que foi vítima de terceiros o banco se quedou inerte em desbloquear a conta e devolver seus valores ali aplicados, o que configura fortuito interno.

Nesse contexto, a transação via pix, mesmo que protegida por senha pessoal, é parte do universo de fraudes praticadas no comércio. [...]

Uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados.

Assim, de rigor a devolução do montante de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), referente aos valores estornados automaticamente pelo banco. [...]

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a ocorrência reiterada de atos lesivos, que implique locupletamento sem causa ao credor e que nada signifique financeiramente ao devedor

Diante disso, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) satisfaz os requisitos acima elencados.

Dispositivo

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante para:

a) CONDENAR o Requeridos em Obrigação de Fazer, para reativar a conta bancária digital

b) CONDENAR a parte promovida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), referente aos valores estornados automaticamente pelo banco, com correção monetária desde a data do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença ”.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, que seguiu as instruções de terceiro via
“WhatsApp”
e transferiu valores indevidamente recebidos a terceiro.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

A parte autora/recorrida ingressou com a ação narrando que recebeu valor desconhecido via PIX em sua conta do BANCO NEON (R$ 2.000,00) e, em seguida, foi contatada via
“WhatsApp”
por estranho de nome SAUL, que informou ter realizado a transferência erroneamente e solicitou devolução em conta de titularidade de FABIANO PEREIRA DA SILVA.

Dias depois de seguir as instruções de SAUL, verificou que sua conta junto ao BANCO NEON estava bloqueada e, em contato com o suporte da instituição, foi informada que o bloqueio era consequência de uma contestação realizada por SAUL em que alegava que a parte recorrida não havia devolvido o valor transferido erroneamente.

Após vários dias de tratativas com a instituição financeira, recebeu a informação de que a conta havia sido encerrada por “desinteresse comercial” e que deveria informar conta em outro banco para que pudesse ser transferido o saldo remanescente.

Não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois a parte recorrida foi vítima de elaborado golpe em que o falsário enviou o valor para a conta dela e, em sequência, solicitou transferência para conta de terceiro, o que vulnerabilizou a conta bancária da parte recorrida para a contestação de fraude e, eventualmente, instauração de Mecanismo Especial de Devolução (id. 206280329).

Conforme se verifica nos autos, o MED não foi completado, ou seja, não houve qualquer prejuízo financeiro decorrente da fraude, e a conta da parte recorrida foi encerrada em razão da suspeita de fraude, segundo sua alegação.

A parte recorrida deveria ter tido a cautela antes de realizar a operação financeira, como por exemplo, buscar sua instituição financeira antes de prosseguir com a transferência para que fosse devidamente instruída do procedimento a ser adotado, mas não adotou tal posicionamento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência do bloqueio de sua conta. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, haja vista que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Inclusive, a realização de bloqueio de segurança para investigação de fraude segue estritamente as disposições da Resolução BCB n. 1 de 12/8/2020 quanto ao Mecanismo Especial de Devolução.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a vulnerabilização da segurança da conta, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o cumprimento das instruções e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral, pois a parte recorrida contribuiu decisivamente para a ocorrência do bloqueio e encerramento de sua conta bancária.

Ainda, havendo informação de que a parte recorrida deveria ter fornecido dados bancários para a transferência de valores, competia-lhe comprovar a recalcitrância da instituição em efetuar a movimentação após a indicação dos dados, o que não fez, maneira por que não ficou sequer demonstrada a retenção indevida de valores.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024